Tribunal: TJSP
Processo: 1003641-17.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Procedimentos cirúrgicos de osteotomia, osteoplastia e artroplastia. Negativa de cobertura. Abusividade configurada. Necessidade de tratamento consistente em reintervenção cirúrgica. Laudo perícial judicial no sentido de que os procedimentos propostos pela cirurgiã que assiste a autora eram adequados, necessários, seguros e urgentes. Expressa indicação médica para

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Procedimentos cirúrgicos de osteotomia, osteoplastia e artroplastia. Negativa de cobertura. Abusividade configurada. Necessidade de tratamento consistente em reintervenção cirúrgica. Laudo perícial judicial no sentido de que os procedimentos propostos pela cirurgiã que assiste a autora eram adequados, necessários, seguros e urgentes. Expressa indicação médica para realização de tratamento com medicamento prescrito. Entendimento da Súmula 102 do E. TJSP.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.